Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA BLOQUEADA PELO SISTEMA BACENJUD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIMENTO DE TRANSFÊNCIA PARA CONTA VINCULADA À EXECUÇÃO. DEMORA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO ÀS EXECUTADAS.
1. O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito muito embora gere o direito de atualização de valores, não pode ser imputado às executadas quando incumbe ao exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução.
2. Efetivado o bloqueio, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento, incumbindo ao exequente diligenciar para que ocorra a transferência do montante bloqueado para conta judicial.
3. Se a demora na efetivação da transferência do valor bloqueado para a conta judicial não pode ser imputado às devedoras, a elas não se pode impor o ônus de arcar com a incidência de juros e correção monetária sobre o valor bloqueado.
4. Recurso conhecido e provido.